Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722162-13.2023.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDOS: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, YASMIN LOPO YOUSEF ALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Readequação contratual. Abusiva. Nova contratação. Negativa de cobertura. Indevida. Responsabilidade solidária. Verificada. Dano moral. Recursos desprovidos. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que determinou a reativação do plano de saúde da Autora e condenou as Rés ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a validade da readequação do plano de saúde da Apelada; (ii) a obrigação de reativar o plano originalmente contratado; (iii) a responsabilidade de cada uma das Rés na cadeia de consumo; (iv) a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés são fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC. 4. É incontroverso que houve alteração do contrato da Autora, sendo que o novo plano de saúde possui abrangência regional, cláusula de coparticipação e rede credenciada mais restrita, enquanto o original não havia previsão de contribuição do beneficiário e abrangia todo o território nacional. 5. A alteração não decorreu de simples readequação dos termos e condições do plano de saúde, mas sim de rescisão unilateral e adesão automática a um novo plano, sem opção da Consumidora. 6. Embora prevista pela ANS a possibilidade de rescisão imotivada do contrato (art. 17 da RN n. 195), é indevida a admissão automática em novo plano coletivo absolutamente diverso do originalmente contratado, especialmente quando a nova contratação impõe piores condições ao beneficiário, como a redução de abrangência e cláusula de coparticipação. 6.1. A alteração contratual unilateral é abusiva, uma vez que coloca a Consumidora em desvantagem exagerada, além de violar expressa determinação da agência reguladora. 7. A obrigação de fazer deve ser imposta apenas à administradora atual e às Rés integrantes do Complexo Unimed. 8. A negativa indevida de fornecimento, bem como falhas de informação à Consumidora e alteração contratual abusiva, transcendem o mero descumprimento contratual, gerando ofensa aos direitos de personalidade da Autora. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelações desprovidas. Apelação da Ré SERVIX parcialmente provida. Tese de julgamento: “Embora prevista pela ANS a possibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato, é indevida a admissão automática do beneficiário em novo plano coletivo absolutamente diverso do originalmente contratado, especialmente quando a nova contratação impõe piores condições ao beneficiário”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. ANS, RN n. 438, arts. 2o, 3o, 8o. ANS, RN n. 195, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704635-74.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, 06.06.2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, 421, 473 e 474 do Código Civil, 13 da Lei no 9.656/98, 492 do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a validade e a legalidade da extinção contratual em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPE. Afirma, ainda, que “havendo a rescisão entre a ALLCARE e a UNIMED, restando ainda em vigência o vínculo do beneficiário com a administradora de benefícios, cabe, exclusivamente, a esta última, no caso a ALLCARE, providenciar a contratação de nova operadora e realizar a migração dos seus beneficiários para o novo parceiro, como assim o fez, não EXISTINDO RESPONSABILIDADE DA MIGRAÇÃO PELA UNIMED MONTES CLAROS, ora recorrente” (ID 76544088, p. 20). Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 188, 421, 473 e 474 do Código Civil, 13 da Lei no 9.656/98, 492 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004